Tribunal: TCU
Processo: 011.359/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7871/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.359/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Nascimento (XXX.674.289-XX); Ana Maria Ribeiro Perosa (XXX.702.789-XX); Andre Luiz Zandonadi (XXX.210.579-XX); Daniel Igor Piaia (XXX.624.289-XX); Francisnei Bertol (XXX.789.319-XX); Jean Henrique Piaia (XXX.835.559-XX); Kaue Reis de Assis Pereira (XXX.896.719-XX); Susana de Medeiros (XXX.128.629-XX); Vilson Nunes da Rosa (XXX.605.789-XX); Vinicius Calixto Bittencourt (XXX.998.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.